Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO. REQUERIMENTO. FORMULÁRIO. MODELO POSTERIORMENTE RETIFICADO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se o requerimento de isenção da taxa de inscrição pela impetrante foi encaminhado com o formulário indicado no edital original, posteriormente corrigido pela banca examinadora, não se pode negar o pleito da candidata com fundamento no uso de modelo equivocado.

2. Negou-se provimento ao reexame necessário.